Tribunal: TJBA
Processo: 8022226-18.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022226-18.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SERGIO LUIS SOUZA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OBSERVÂNCIA A TESE FIRMADA EM IRDR. NECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar, objetivando a implantação do auxílio-transporte em sua remuneração, em momento anterior à regulamentação do benefício pela Autoridade Impetrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição sobre a possibilidade de
implementação do auxílio-transporte na remuneração dos policiais militares do Estado da Bahia, por se tratar de direito previsto no Estatuto dos Policiais Militares, mas não regulamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
fasta
da
a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando
o
Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,

o
caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

4
.
É aplicável
ao caso em apreço a tese vinculante firmada no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0007725-69.2016.8.05.0000
(Tema 1), no sentido de reconhecer ao Impetrante o direito ao recebimento do auxílio-transporte, em momento anterior à entrada em vigor do Decreto Estadual n.º 18.825/2019, observando-se, todavia, os critérios traçados no IRDR
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança concedida parcialmente.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual 7.990/2001, art. 92, V, ‘h’; Decreto Estadual 18.825/2019; Decreto Estadual 6.192/1997,
art. 3º,
caput
, e 88 1º, 2º, 3º e 4º;
CPC/2015, art. 927, III
.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des.
Telma Laura Silva Britto
, Seção Cível de Direito Público, j.
29/10/2020
, DJe
09/11/2020
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA